Tribunal: TJDFT
Processo: 0715075-79.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715075-79.2018.8.07.0020 RECORRENTE: NILTON RAMOS DA SILVA RECORRIDAS: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. LEILÃO ONLINE DE VEÍCULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LEILOEIRO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INFORMAÇÕES DESCRITAS NO CATÁLOGO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade passiva é aferida a partir dos fatos concretamente discutidos, ou seja, analisa-se a possibilidade de o réu responder pela obrigação buscada. Portanto, sendo o leiloeiro o mandatário do proprietário do bem posto à leilão, é seu dever aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente, nos termos do artigo 667 do Código Civil. 2. A boa-fé no direito contratual dirige-se não só ao estado psicológico dos contratantes desde a negociação até a execução do pacto, mas também às suas condutas, ou seja, as partes deverão agir de forma a cooperar com o negócio jurídico e com lealdade. 3. A descrição dos bens alienados pela instituição financeira, através de leiloeiro, deve guardar consonância com o preço pedido e com a real situação do bem, sendo os fornecedores responsáveis pelos prejuízos eventualmente causados a terceiros, quando na oportunidade da venda não há referências claras sobre as reais condições do bem, ferindo o princípio da confiança e o direito à informação. 4. Constando no edital do leilão que: a) os veículos eram objetos de sinistros por enchentes, colisão, roubo/furto e em fim de vida útil; b) a informação de ser desconhecida a condição de funcionamento do bem; c) o preço de venda estava bem abaixo do mercado, aliado ao fato que o arrematante deixou de visitar o local para avaliar a qualidade do produto ofertado, não há que se falar em falha no dever de informação, afastando a responsabilidade civil do leiloeiro e do banco-réu pelas más condições do bem. 5. Negou-se provimento ao recurso O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, 4o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil, sob o argumento de que teve tolhido seu direito, a informação clara e precisa no momento da compra do veículo, não lhe permitindo fazer o devido exame do produto, ferindo, assim, a boa-fé, e a lealdade contratual. Aduz que comprou um veículo mas recebeu outro em situação pior daquela que analisou pelas informações no site. Assim, pede a condenação das recorridas ao pagamento de danos morais e materiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso III, 4o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil. O cerne da questão cinge-se em aferir se há responsabilidade das apeladas, consubstanciada na falha do dever de informação, e, por conseguinte, estas devem ou não restituir os valores pagos face à suposta existência de vício oculto no veículo adquirido em leilão. A turma julgadora, após detido exame das provas dos autos, concluiu que não houve falha em responsabilidade das recorridas no dever de informação, tampouco em rescisão contratual, devolução do veículo ou valores a serem indenizados. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003